Tribunal: TJSP
Processo: 2035138-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel. Decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das prestações e impedir o apontamento do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência. Suspensão da cobrança das

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel. Decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das prestações e impedir o apontamento do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência. Suspensão da cobrança das parcelas e impossibilidade de apontamento em órgão de proteção ao crédito quando em discussão o contrato que gerou o débito quando em discussão o contrato que gerou o débito. Decisão mantida. Agravo improvido.